Tribunal: TJES
Processo: 5002542-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ASTINO CANDIDO DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que não acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de erro material, vez que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa com base no Fonaje 06 foi estabelecida de acordo com o § 4.º, do art. 20, do Código de Processo Civil, quando ainda em vigor o CPC/1973, o qual foi revogado quando entrou em vigor o CPC/2015.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. O STJ firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo 1076).

5. Assim, considerando o valor da causa do presente caso, estimado em R$29.263,44, têm-se que o acórdão merece adequação.

6. Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU PROVIMENTO, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado”.

Leia-se:

“Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
, com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado”.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)